Tribunal: TJMT
Processo: 1027439-57.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027439-57.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 626.877.511-20 (EMBARGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 43.248.148/0001-52 (EMBARGANTE), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 43.248.148/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO ÀS PREMISSAS FÁTICAS E À CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O embargante sustenta omissão quanto às premissas fáticas do julgamento e à subsunção dos fatos ao conceito de fortuito interno, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e de súmula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de explicitar, de forma sistematizada, as premissas fáticas relativas ao crédito do valor do empréstimo, à devolução a terceiro e à conduta da consumidora; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação que enquadrou o evento danoso como fortuito interno, afastando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fixa expressamente as premissas fáticas essenciais ao julgamento, ao reconhecer a formalização de contrato digital com uso de biometria facial e o efetivo crédito do valor na conta da consumidora.

O julgado explicita que a consumidora foi induzida a erro quanto à instituição financeira e à modalidade contratada, bem como que devolveu o valor creditado, conforme orientação recebida, a terceira empresa estranha à relação contratual.

A decisão registra que a consumidora agiu de boa-fé e que a instituição financeira não comprovou culpa exclusiva da vítima, enfrentando adequadamente a distribuição do ônus da prova.

O acórdão fundamenta que a fraude praticada por terceiro, se existente, insere-se no risco da atividade bancária, configurando fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A decisão aplica expressamente o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, reconhecendo que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STF e do STJ.

O acórdão enfrenta os dispositivos indicados pelo embargante, considerando-os
prequestionados
para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão explicita as premissas fáticas essenciais e enfrenta os fundamentos jurídicos suficientes ao deslinde da controvérsia.

A fraude praticada por terceiro no âmbito de contratação de empréstimo consignado configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 373, I, e 489, § 1º, IV e VI; CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CC,
arts
. 138 e 139.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025,
DJe
28.8.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025,
DJe
4.7.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.8.2024,
DJe
22.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
1027439-57.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/
A

EMBARGAD
O
:
MARIA FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da embargada fosse realizada na forma simples, mantendo os demais termos da sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos e condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões no acórdão, especificamente quanto à fixação expressa das premissas fáticas consideradas no julgamento e à subsunção dos fatos ao conceito de fortuito interno. Sustenta que o acórdão não explicitou de modo claro, direto e sistematizado as premissas fáticas que fundamentaram a decisão, o que impediria a exata compreensão do fundamento determinante e dificultaria o controle da correta subsunção jurídica dos fatos às normas invocadas.

Requer esclarecimentos expressos sobre: a) se o valor do empréstimo consignado foi efetivamente creditado em conta bancária de titularidade da consumidora; b) se a devolução do valor creditado ocorreu mediante pagamento/transferência a terceiro estranho à relação contratual; c) a origem da orientação para pagamento a terceiro; d) se a consumidora realizou, por iniciativa própria, pagamento ou transferência do valor creditado a terceiro estranho à relação bancária.

Alega, ainda, omissão quanto à subsunção dos fatos ao conceito de fortuito interno, argumentando que o acórdão não explicitou quais elementos fáticos concretos teriam sido considerados suficientes para inserir o evento danoso no risco da atividade bancária, caracterizando-o como fortuito interno, em oposição à hipótese de fortuito externo prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos artigos 14, caput e § 3º, II, do CDC, 138 e 139 do Código Civil, 373, I, e 489, § 1º, IV e VI, do CPC, bem como da Súmula 479 do STJ.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem que a embargada oferecesse resposta aos embargos de declaração
(id 348449389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

No caso em apreço, o embargante alega omissões no acórdão quanto à fixação expressa das premissas fáticas consideradas no julgamento e à subsunção dos fatos ao conceito de fortuito interno.

Passo à análise das alegadas omissões.

O embargante sustenta que o acórdão não explicitou de modo claro, direto e sistematizado as premissas fáticas que fundamentaram a decisão. Contudo, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que as premissas fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente estabelecidas.

No que concerne ao crédito do valor do empréstimo em conta de titularidade da consumidora, o acórdão expressamente reconheceu que "houve a formalização de contrato digital entre as partes, com a utilização de biometria facial como mecanismo de autenticação do usuário" e que "o valor contratado foi devidamente creditado em sua conta", conforme se extrai do voto condutor.

Quanto à destinação do valor creditado, o acórdão também foi claro ao afirmar que "a apelada foi induzida a erro quanto à instituição financeira contratante e à modalidade de crédito contratada" e que "procedeu à devolução do valor creditado em sua conta, conforme orientação recebida".

Ademais, o julgado expressamente menciona que a devolução foi realizada "a uma terceira empresa (Atual Intermediações Financeiras Ltda.)", evidenciando que o pagamento foi feito a terceiro estranho à relação contratual original.

No que tange à origem da orientação para pagamento a terceiro, o acórdão menciona que a consumidora procedeu à devolução "conforme orientação recebida", sem especificar a origem dessa orientação. Contudo, tal especificação não se mostrou essencial para o deslinde da controvérsia, uma vez que o fundamento central da decisão foi o reconhecimento do vício de consentimento na formação do contrato, independentemente da origem específica da orientação para devolução do valor.

Por fim, quanto à conduta da consumidora no evento, o acórdão expressamente reconheceu que "a apelada, ao buscar devolver o valor creditado em sua conta, evidencia sua boa-fé e a ausência de consentimento válido para a contratação do empréstimo consignado".

Ademais, o julgado afirmou que "o apelante não logrou demonstrar que a apelada tenha agido com culpa exclusiva ao realizar o pagamento do boleto enviado por terceiro", deixando claro que a conduta da consumidora foi considerada na análise da responsabilidade civil.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto às premissas fáticas do acórdão, uma vez que os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente explicitados no julgado.

O embargante alega que o acórdão não explicitou quais elementos fáticos concretos teriam sido considerados suficientes para inserir o evento danoso no risco da atividade bancária, caracterizando-o como fortuito interno.

Contudo, o acórdão foi claro ao afirmar que "a suposta fraude praticada por terceiro, se existente, insere-se no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, configurando, no máximo, fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor".

A subsunção dos fatos ao conceito de fortuito interno decorreu da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, qual seja, uma relação de consumo envolvendo serviços bancários, na qual a instituição financeira tem o dever de garantir a segurança das operações realizadas em seu nome.

O acórdão expressamente reconheceu que houve falha na prestação do serviço, ao afirmar que "a efetivação de um empréstimo consignado sem o expresso e consciente consentimento do consumidor, implica na inexistência do elemento volitivo, essencial para a validade do negócio jurídico" e que "o fato do valor ter sido supostamente transferido para a conta da Autora e, posteriormente, solicitado que ela o devolvesse a uma terceira empresa (Atual Intermediações), sem que o Banco Pan supervisionasse ou garantisse o cancelamento efetivo do empréstimo após essa devolução, configura falha na prestação do serviço e evidencia uma possível fraude na origem da contratação".

Ademais, o julgado fez expressa referência à Súmula 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", evidenciando a subsunção dos fatos ao conceito de fortuito interno.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à subsunção dos fatos ao conceito de fortuito interno, uma vez que o acórdão foi claro ao reconhecer que a suposta fraude praticada por terceiro
insere-se
no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, configurando fortuito interno.

O que se observa, na verdade, é a insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos presentes embargos, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à modificação do julgado que não apresente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano
moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

O embargante requer o prequestionamento expresso dos artigos 14, caput e § 3º, II, do CDC, 138 e 139 do Código Civil, 373, I, e 489, § 1º, IV e VI, do CPC, bem como da Súmula 479 do STJ.

O acórdão embargado expressamente mencionou e aplicou o artigo 14 do CDC, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, bem como analisou a possibilidade de aplicação da excludente de responsabilidade prevista no § 3º, II, do mesmo dispositivo, concluindo pela sua inaplicabilidade no caso concreto.

Da mesma forma, o acórdão aplicou os artigos 138 e 139 do Código Civil, ao reconhecer a existência de vício de consentimento na formação do contrato, especificamente o erro substancial quanto à instituição financeira contratante e à modalidade de crédito contratada.

Quanto ao artigo 373, I, do CPC, o acórdão implicitamente o aplicou ao analisar a distribuição do ônus da prova, reconhecendo que o embargante não logrou demonstrar que a embargada tenha agido com culpa exclusiva ao realizar o pagamento do boleto enviado por terceiro.

No que concerne ao artigo 489, § 1º, IV e VI, do CPC, o acórdão enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, o acórdão expressamente mencionou e aplicou a Súmula 479 do STJ, ao reconhecer que a suposta fraude praticada por terceiro
insere-se
no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, configurando fortuito interno.

Portanto, considero
prequestionados
os dispositivos legais e a súmula indicados pelo embargante, para os fins do artigo 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente debatidos os artigos 14, caput e § 3º, II, do CDC, 138 e 139 do Código Civil, 373, I, e 489, § 1º, IV e VI, do CPC, bem como a Súmula 479 do STJ.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026